Tribunal: TJPA
Processo: 0808654-46.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808654-46.2025.8.14.0051

APELANTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS ANJOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Votorantim S.A. em face de acórdão que reconheceu a prática de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculada a contrato de financiamento, declarando a nulidade da cláusula e condenando à restituição em dobro dos valores pagos. A parte embargante alegou contradição interna no julgado, sustentando a existência de contratação válida comprovada por propostas de adesão com assinatura eletrônica, e requereu o saneamento do suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão, em razão do reconhecimento de prática abusiva na contratação de seguros, apesar da existência de documentos assinados eletronicamente pelo consumidor, que demonstrariam a contratação consciente dos produtos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

4.

A contradição que justifica embargos deve ser interna ao julgado, decorrente do confronto entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão, não se caracterizando pela divergência entre a interpretação do acórdão e o entendimento da parte embargante.

5.

O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de manifestação de vontade formalizada por assinatura eletrônica, mas conclui pela abusividade da cláusula por ausência de liberdade de escolha da seguradora, caracterizando venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e do Tema 972 do STJ.

6.

A fundamentação adotada não apresenta contradição, mas interpretação jurídica da prática abusiva com base na jurisprudência consolidada, sendo incabível a reapreciação da matéria por meio de embargos.

7.

A oposição de embargos com intuito meramente infringente poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15, conforme advertido no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, decorrente da incoerência entre premissas ou entre a fundamentação e a conclusão.

2.

A existência de assinatura eletrônica em proposta de seguro não afasta a configuração de venda casada, quando ausente a liberdade de escolha da seguradora.

3.

A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível e não se presta à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 18.10.2022; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Banco Votorantim S.A. em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, que julgou parcialmente procedente a apelação cível interposta por Romário Oliveira dos Anjos, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, reconhecendo a abusividade na cobrança de seguros e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, que pleiteava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. O juízo de origem reconheceu a legalidade dos encargos pactuados e julgou improcedente o pedido, com base na ausência de demonstração de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada supera o limite da taxa média de mercado e caracteriza abusividade;

(ii) saber se há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato e da taxa de avaliação do bem;

(iii) saber se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada;

(iv) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros contratadas não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se verificando abusividade.

4. A prova unilateral produzida pelo autor, sem contraditório, não tem força suficiente para infirmar os valores pactuados e cobrados.

5. Não houve comprovação de irregularidade na cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem financiado.

6. Foi configurada venda casada diante da ausência de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento do STJ no Tema 972.

6. Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, p.u., do CDC e tese do STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento: “1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado. 2. Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor. 3. A cobrança indevida decorrente de venda casada impõe a restituição em dobro dos valores pagos, na ausência de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); TJPA, AgInt nº 0812064-53.2022.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.

Em suas razões recursais (id. 31718267, págs. 1/3), o embargante sustenta, a existência de contradição interna no julgado, pois este reconhece a inexistência de contratação válida dos seguros, ao mesmo tempo em que há nos autos propostas de adesão assinadas eletronicamente pelo consumidor, com identificação do segurado, valores dos prêmios, condições gerais e manifestação expressa e inequívoca de vontade.

Argumenta que os documentos juntados foram validados por assinatura eletrônica nos moldes da Lei nº 14.063/2020 e da MP nº 2.200-2/2001, o que afastaria a tese de ausência de contratação consciente. Defende que o acórdão embargado afirma que "não houve contratação consciente pelo consumidor", quando os elementos constantes nos autos demonstrariam o oposto, ocasionando comprometimento da coerência lógica da decisão.

Assevera que os embargos não objetivam rediscutir o mérito, mas tão somente a correção do vício de contradição identificado, a fim de que a decisão reflita fielmente o conjunto probatório existente.

Ao final, requer que os embargos sejam recebidos e providos, com o saneamento do vício apontado e ajuste do julgado à realidade probatória dos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões aos declaratórios conforme certidão constante no id. 33236386.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Dessarte, a controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à alegada contradição interna no acórdão prolatado por esta Turma Julgadora, no que se refere à declaração de ilegalidade das cobranças de seguros vinculadas ao contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, a decisão embargada examinou, de forma clara, lógica e coerente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, de modo que o embargante, em verdade, possui a finalidade de rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a existência de assinaturas eletrônicas válidas e manifestação de vontade formalizada, mas entendeu, com fulcro na legislação consumerista e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP (Tema 972)
— que a abusividade decorre não da ausência de contratação, mas da impossibilidade de escolha da seguradora por parte do consumidor, o que configura venda casada indireta, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, transcrevo trecho elucidativo do acórdão:

Dos seguros.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de seguro, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado seguro prestamista, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972), vejamos as teses firmadas:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assevera-se, ademais, que a
ratio decidendi
do referido precedente qualificado é no sentido de que, embora a contratação do seguro seja opcional, não imposta e não vedada pela regulamentação bancária, a abusividade encontra-se justamente na impossibilidade de o consumidor escolher qual seguradora deseja contratar. Isto é, uma imposição indireta com a finalidade de beneficiar uma seguradora. Eis o trecho do referido precedente:

(...)

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista

(...)

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.

(...)

Analisando-se as razões de decidir acima transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é determinada por lei. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor optado pela contratação do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito). Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926).

(...)

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado, de fato, não impôs ao apelante a adesão de dois seguros, e sim uma opção, isto é, uma faculdade do consumidor. Contudo, extrai-se que o consumidor não teve a oportunidade de escolher qual seguradora contratar, em razão da prévia escolha, realizada pela instituição financeira, da seguradora eleita, o que no caso concreto são as empresas Cardif do Brasil Vida e Previdência SA, 03.546.261/0001-08 e Icatu Seguros S/A, 42.283.770/0001-39.

Sendo assim, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora eleita pela da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que fora considerado abusivo no caso concreto, sob o prisma da venda casada, o que é vedado pelo CDC, em seu art. 39, I. Vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Portanto, no caso concreto, o consumidor fora compelido a aderir espontaneamente aos seguros indicados pela recorrida e, por isso, deve-se reconhecer a ilegitimidade das cobranças e a necessidade de restituição em dobro, já que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva e se trata de indébito cobrado após 30/03/2021, nos termos da tese fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, a quantia de R$ 1.572,89 (mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) deve ser restituída em dobro, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A decisão, portanto, é clara ao afirmar que não se trata de ausência de contratação válida, mas sim de vício na forma como se deu a imposição indireta da escolha da seguradora, o que afeta a liberdade contratual do consumidor. A existência de propostas de adesão assinadas eletronicamente não afasta o reconhecimento da prática abusiva, dada a ausência de liberdade de escolha quanto à seguradora.

Logo, não há qualquer contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, uma vez que os documentos mencionados nos embargos foram devidamente analisados e contextualizados na fundamentação da decisão. O que se busca, na verdade, por meio dos embargos, é reapreciação do mérito da controvérsia, providência incabível na estreita via dos aclaratórios, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026